Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005028-51.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 351.297.178-48 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO
ARTIGO 157, §2.o, I E II C/C ART. 213, §1.o, SEGUNDA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– JUSTIFI
CAÇÃO CRIMINAL – DEPOIMENTOS DE PESSOAS LIGADAS AOS RÉUS NA TENTATIVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – PROVA INSUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

Novos depoimentos de testemunhas não presenciais, depois de mais de sete anos da prática dos ilícitos, não se mostram suficientes para alterar o juízo condenatório proclamado com base no conjunto probatório existente e ratificado em grau de apelação, sem olvidar de que
a conclusão havida anteriormente não encontra lastro exclusivamente na camiseta que o revisionando vestia em uma das oportunidades em que fora reconhecido.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Turma:

ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
ajuíza a presente
revisão criminal
com fundamento no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.o 7773-59.2013.8.11.0002 – código 311696, que tramitou perante o MM. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e na qual foi condenado à pena de
20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; pela prática dos crimes descritos no
artigo 157, §2.o, I e II c/c art. 213, §1.o, segunda parte, ambos do Código Penal
, tendo a colenda
Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício, por intermédio do
Recurso de Apelação Criminal n.o 65657/2018
, confirmado
in totum
o r. édito condenatório.

Em síntese, alega a existência de contrariedade no desfecho condenatório em relação à prova dos autos, porquanto sustentado nas declarações das vítimas, as quais reputa frágeis e contraditórias. Acrescenta a existência de prova nova da sua inocência, derivada de depoimentos testemunhais colhidos em ação de justificação criminal.

Forte em tais premissas, formulou pleito de
antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do processo executivo de pena n.o 3477-31.2015.8.11.0064
até o julgamento meritório da ação revisional, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Em matéria de
mérito propriamente dito
, vindica a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a procedência do pedido revisional mediante prolação de édito absolutório, inclusive com reconhecimento de indenização a seu favor, nos termos do art. 630, §1.o, do Código de Processo Penal.

Instrui a exordial com os documentos de ID 35365976 e ss.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelos fundamentos lançados no r.
decisum
de ID 38749971, oportunidade em que foram determinadas a requisição dos autos originais da ação penal e a subsequente abertura de vista à Cúpula Ministerial, cujo parecer sobreveio por intermédio do ID 60867484, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela
extinção da ação sem resolução do mérito
e, se admitida, pela
i
mprocedência do pedido revisional
, ante a ausência de demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
, ou mesmo injustiça na condenação
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se às hipóteses legais do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 28/11/2018, conforme verificado em consulta ao sítio eletrônico deste e. Sodalício.

Colhe-se dos autos que o requerente
ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado em razão do emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
[CP, art. 157, §2o, I e II], e
estupro qualificado pela idade da vítima
[CP, art. 213, §1.o, segunda parte], ambos em concurso material porque no início da noite do dia 16 de fevereiro de 2012, a vítima
Valéria Cristina da Silva Almeida
e sua filha
Jaenny Karoline da Silva Almeida
, estavam em sua residência sito na Rua Santa Catarina, n.o 210, Bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, juntamente com outros familiares, momento em que foram surpreendidos pelo revisionando e seu comparsa
Almir da Silva Filho
, os quais empunhando uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

No decorrer da ação criminosa, por diversas vezes, os agentes infligiram medo às vítimas e seus familiares por meio de ameaças, apontando-lhes o armamento. Em determinado instante, após recolherem todos os objetos elencados no Auto de Avaliação constante dos autos, trancaram as vítimas no banheiro, deixando, tão somente, a adolescente
Jaenny Karoline da Silva Almeida
no quarto.

Nessa ocasião, o revisionando
ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
e o corréu
Almir
, com a arma de fogo em punho, ordenaram que a adolescente se despisse, oportunidade em que se iniciou a prática dos atos libidinosos, consistentes em acariciar o corpo da vítima, passando a mão pelos seus seios e na sua genitália.

Registrou-se que os réus somente interromperam a prática de atos libidinosos porque a genitora da adolescente começou a gritar insistentemente de dentro do banheiro. Dessa forma, determinaram que a menor se vestisse e trancaram-na juntamente com os demais no banheiro.

Após a subtração dos objetos discriminados no correspondente auto de avaliação, o ora revisionando e seu comparsa empreenderam fuga do local. Passadas algumas semanas do ocorrido, a vítima
Valéria Cristina da Silva Almeida
reconheceu ambos os increpados em uma reportagem transmitida no dia 05/03/2013 durante o programa televisivo “Cadeia Neles”, na qual reportava a prisão deles e de mais dois indivíduos no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, pela prática de atos criminosos.

Devidamente reconhecidos pelas vítimas, lavrou-se os respectivos termos de reconhecimento, contudo no dia 03/08/2013, as vítimas e seus familiares encontravam-se em uma lanchonete na cidade de Várzea Grande/MT, momento em que avistaram os dois réus sentados na mesa ao lado. E, durante o trajeto de retorno para sua residência, a vítima e seus familiares foram seguidos pelos réus até conseguirem despistá-los.

Interposto recurso de apelação pelo ora revisionando
ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
, no qual postulou
sua absolvição, sob o viés da insuficiência de provas quanto à autoria, uma vez que as compiladas aos autos seriam frágeis e recomendariam a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, de maneira subsidiária, a extirpação da majorante contida no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal [uma vez que a arma de fogo utilizada para a prática do crime não teria sido apreendida ou periciada], este órgão
ad quem
, revolvendo todo o acervo fático-probatório, por meio da sua Colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO
– EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de roubo.”
(grifei).

E, do
voto condutor
constou,
verbis
:

“...Não obstante a alegação da fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 14 e 18/20), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 34/35, 37/38, 56/57, 61/62), imagens da reportagem do programa “Cadeia Neles” (fls. 51/55), termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 71), auto de avaliação (fl. 82) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na fase investigativa, o réu ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA confessou que participou do roubo na residência das vítimas; contudo, negou que tenha praticado atos libidinosos contra a adolescente JAENNY (...)

Em juízo foram ouvidas as vítimas VALÉRIA e WANDERSON e também realizado o interrogatório do réu ANDERSON.

Nessa etapa, os ofendidos reafirmaram os depoimentos prestados em sede policial, acrescentando que: “[...] os fatos aconteceram num sábado, no final da tarde; QUE estavam de mudança e seu esposo entrou e quando o portão estava sendo fechado, os assaltantes entraram também; QUE eram dois assaltantes; QUE a princípio pensou que se tratava apenas de um, o ANDERSON, que foi quem ficou apontando a arma para sua cabeça; QUE o outro entrou sem que ela o tivesse visto; QUE só viu esse segundo rapaz, o Almir quando ele chegou apontando a arma na cabeça das crianças; QUE ANDERSON mandava que abaixassem a cabeça, porém ficou em estado de choque e não conseguia se mover, tendo ficado olhando para ele; QUE Almir chegou com a arma apontada para a cabeça de seu filho. QUE foram trancados dentro do quarto, porém as crianças não, um ficou no seu quarto, o outro no banheiro; QUE ao perceber que um dos assaltantes estava sozinho com sua filha, entrou em desespero, porém, que não sabe o motivo pelo qual os réus foram embora; QUE aquele que ficou sozinho com a sua filha apenas passou a mão no corpo dela; QUE ela disse que ele fez isso de forma lasciva; QUE certo dia estavam assistindo televisão, o programa Cadeia Neles, ocasião em que reconheceram os réus; QUE passados poucos dias estavam comendo espetinho no final da Rua Alzira Santana quando avistaram os réus ANDERSON e Almir, em meio a outras pessoas; QUE depois disso procurou a polícia para denunciá-los, o que foi pior ainda, pois eles passaram a persegui-los, então mudaram de residência novamente; QUE não tem qualquer dúvida que foram os réus os autores do crime” (declarações de VALÉRIA, extraídas da sentença condenatória – fls. 223/224).

“QUE é esposo de Valéria e padrasto de Jaenny; QUE estavam de mudança no dia dos fatos; QUE foi pegar o fogão na cozinha e ali estava sua esposa; QUE Jaenny e João Victor estavam no quarto; Que foram surpreendidos por dois rapazes armados ANDERSON e Almir; QUE enquanto ANDERSON ficou na cozinha apontando a arma para ele, sua esposa e seu sobrinho, Almir foi até a sala recolher as coisas que ali estavam; QUE sua esposa começou a entrar em Pânico e pedir que não fizessem mal a ninguém; QUE até o momento os réus não sabiam que haviam mais pessoas na casa; QUE ANDERSON foi até o quarto, abriu a porta e viu que Jaenny e João Victor estavam alí; QUE Almir ficou naquele quarto com as crianças e ANDERSON voltou até a cozinha, os conduziram para o banheiro e fechou a porta; QUE ficaram somente com sua enteada Jaenny dentro do quarto; QUE Jaenny tinha apenas 17 anos à época dos fatos; QUE Valéria ficou muito alterada e começou a gritar; QUE sua residência fazia parte de um condomínio onde todas as casas ficavam grudadas uma na outra e acredita que em razão dos gritos de sua esposa os réus ficaram com receio, mandaram Jaenny se vestir e a colocaram no banheiro junto com os demais; QUE Jaenny disse que os réus passaram as mãos nos seus seios, na perna e nas partes íntimas, sendo que “quando eles iam começar a fazer o abuso, com os gritos eles pararam”. QUE ainda abriram a porta do banheiro, apontaram a arma para sua esposa e disseram: “se você não parar de gritar nós vamos matar você aqui”; QUE no momento em que conseguiram sair do banheiro, os réus já tinham ido embora e levado todos os objetos; QUE após uns vinte dias do roubo, estavam num espetinho na Avenida Alzira Santana e sua esposa os reconheceram; QUE ele próprio reconheceu o ANDERSON; QUE neste espetinho viram os dois; QUE depois disso, assistindo ao programa de televisão Cadeia Neles, viram ANDERSON trajando uma camisa que é da loja que era deles; QUE ANDERSON apareceu no programa junto com outras pessoas que tinham sido presas pela prática de assaltos; QUE não teve qualquer dúvida ao efetuar o reconhecimento do réu” (declarações de WANDERSON, extraídas da sentença condenatória – fl. 224).

ANDERSON, por sua vez, alterou o depoimento prestado na Delegacia e afirmou que não cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia. Disse que no dia dos crimes estava em sua residência com sua esposa. Asseverou também que conheceu o coacusado ALMIR, que é sobrinho de sua ex-mulher, contudo, disse que ele foi assassinado, mas que não pode fornecer maiores informações sobre este fato, já que à época em que ele foi morto estava cumprindo pena em Rondonópolis pelo crime de tentativa de latrocínio (mídia CD-ROM – fl. 106).

Como se vê, as provas dos autos, sobretudo
a identificação de ANDERSON por ambas as vítimas, tanto no dia em que o viram no programa televisivo “Cadeia Neles”, como também no momento em que fizeram seu reconhecimento formal na Delegacia de Polícia, são provas mais do que suficientes para a manutenção da condenação
.

A despeito de a defesa arguir que a vítima JAENNY não compareceu em juízo para ratificar as declarações dada em sede policial, os depoimentos de seus genitores –
VALÉRIA e WANDERSON – foram uníssonos em confirmar o abuso sofrido por sua filha, no momento em que ela ficou sozinha com os assaltantes
.

Além disso, a versão apresentada pelo acusado de que não participou de nenhum dos crimes que lhe são imputados se encontra totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Às escâncaras, a “simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório” [TJMT, Ap. 119.136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo e o estupro, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

(...)

Diante desse cenário, não tem lugar a absolvição pretendida...”
(sic).

No caso em exame, portanto, está claro que o requerente pretende tão-somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, os arestos oriundos deste eg. Sodalício,
mutatis mutandis
:

“REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM GRAU DE APELO NEGADO – CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –
PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO
E REVISÃO DA PENA
– QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM GRAU DE RECURSO – REANÁLISE INVIÁVEL
– INSUFICIÊNCIA, FRENTE AO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PARA FRATURAR A CONDENAÇÃO – EXASPERAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – MAJORAÇÃO OCORRIDA DENTRO DOS PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Ao contrário do que é pretendido pelo requerente,
a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, não a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente rediscutidas na presente ação.

Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve se ater aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. In casu, a majoração se apresenta suficientemente motivada, adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.”
(RvC 160394/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, publicado no DJE 08/02/2017). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO AFINADO COM O ACERVO PROBATÓRIO – NOVA VALORAÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO OU PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa,
sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.

A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo.”
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016). Grifei.

Outrossim, mesmo ocorrendo justificação judicial, deve-se sobrelevar que a
prova nova
apta a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência, o que não se verifica no caso dos autos.

A camiseta que era usada pelo revisionando em um dos momentos que foi reconhecido pelas vítimas constituiu elemento não essencial/acidental, mesmo porque os atos ilícitos foram cometidos de “cara limpa”, possibilitando seu reconhecimento por características físicas de forma segura e sem sombra de dúvidas como um dos autores dos crimes perpetrados.

Logo, da análise de todo o material produzido em justificação, em cotejo com as provas constantes do processo originário, inclusive ratificadas em sede recursal, tenho que estas não foram afetadas com as supostas novas provas apresentadas mais de sete anos após os fatos. Essas novas falas não se mostram eficazes para desfazer toda a conclusão havida anteriormente e que foi ratificada em segundo grau de jurisdição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizado por
ANDERSON LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021